Tribunal: TJES
Processo: 5000640-13.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-13.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA CALDEIRA CORREA e outros

APELADO: VANUSA LUSIMAR PINZ VITORIO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 E ART. 317 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. É vedado ao juiz proferir decisão surpresa, sem que tenha sido oportunizada à parte a manifestação prévia sobre fundamento que possa ensejar a extinção do processo, conforme prevê o art. 10 do CPC;

2. Antes de indeferir a petição inicial ou extinguir o processo por inadequação da via eleita, deve o magistrado intimar o autor para emenda ou complementação da peça inaugural, nos termos do art. 317 do CPC;

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marcelo Caldeira, representado por sua curadora Márcia Caldeira Correa, contra a sentença de ID 15102190, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Vanuza Lusimar Pinz Vitório e Marcela Pinz Caldeira, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via processual eleita, entendendo que o conflito versa sobre questões decorrentes de união estável desfeita, e que deve ser veiculado por meio de ação própria de direito de família.

Em suas razões (ID 15102191), o apelante sustenta, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que a extinção do feito foi proferida em audiência de justificação, sem permitir a produção de provas;
b) a via eleita é adequada, pois a ocupação do imóvel pelas rés derivaria de comodato verbal já revogado; c) restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, caracterizando-se o esbulho possessório; d) não haveria comunhão patrimonial ou interesse em partilha, tornando a ação possessória o meio idôneo para a tutela pretendida.

Contrarrazões apresentadas no ID 15102195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 15877494).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a inadequação da via processual eleita, entendendo que o conflito versa sobre questões decorrentes de união estável desfeita, e que deve ser veiculado por meio de ação própria de direito de família.

Para tanto, suscita, em questão preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista a extinção da ação por inadequação da via eleita sem sua prévia intimação, o que configuraria decisão surpresa. No mérito, sustenta que (a) a via eleita é adequada, pois a ocupação do imóvel pelas rés derivaria de comodato verbal já revogado; b) restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, caracterizando-se o esbulho possessório; c) não haveria comunhão patrimonial ou interesse em partilha, tornando a ação possessória o meio idôneo para a tutela pretendida.

Conforme relatado, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via processual eleita, por entender que a pretensão possessória se confunde com eventual direito patrimonial decorrente da união estável anteriormente mantida entre as partes.

Contudo, observo que não foi oportunizada à parte autora a possibilidade de manifestação prévia ou adequação da petição inicial, tendo a sentença sido proferida de forma imediata em audiência de justificação, sem intimação para cumprimento do art. 317 do CPC, o que configura violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

É certo que o magistrado pode reconhecer de ofício a ausência de interesse de agir; contudo, ao fazê-lo, deve assegurar à parte a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento que levará à extinção do feito, conforme exigência expressa do CPC/2015.

No mesmo sentido, dispõe o art. 317 do CPC que, “Antes de proferir decisão de indeferimento da petição inicial, o juiz, sempre que possível, determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias.”

Tal omissão compromete a validade do julgamento, impondo-se o reconhecimento de error in procedendo, conforme jurisprudência do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SENTENÇA COM BASE EM QUESTÕES DAS QUAIS O APELANTE NÃO FOI PREVIAMENTE INTIMADO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO DETERMINADA SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1 A extinção do processo por inadequação da via eleita sem prévia intimação da parte traduz flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC. 2 Além disso, segundo a jurisprudência do e. STJ, [...]em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu" (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019) . Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473 .280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015.[...] ( AgInt no AREsp 952.182/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020) 3 No caso dos autos, apesar de ocorrida a citação do segundo demandado, bem como a citação editalícia do primeiro recorrido com nomeação de curador à lide, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial denota a formulação de pedidos concernentes à rescisão contratual que não enseja a alteração do pedido e da causa de pedir e autoriza a emenda da petição inicial ainda que já promovida a citação dos demandados. 4 Preliminar suscitada de ofício para, pronunciando a nulidade da sentença guerreada, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento oportunizando ao apelante a emenda da petição inicial (TJ-ES - AC: 00418187520118080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação demarcatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita e carência de ação por falta de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inadequação na utilização da ação demarcatória para o pleito de divisão do imóvel; (ii) verificar se o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo sem oportunizar a adequação do pedido para ação divisória. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ação demarcatória tem por objetivo definir os limites entre imóveis contíguos, sendo inadequada quando o litígio envolve a divisão de um bem comum entre coproprietários. 4 - No caso, os Apelantes buscam a extinção do condomínio, o que deveria ser pleiteado por meio de ação divisória, conforme previsão do CPC, arts. 569, II e 588. 5 - O juízo singular, ao extinguir o processo sem julgamento do mérito, incorre em error in procedendo por não ter dado oportunidade às partes de corrigirem o vício processual, em afronta ao princípio da não surpresa, previsto no CPC, art . 10. 6 – Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a emenda à inicial para adequação da ação de demarcação para ação de divisão, conforme CPC, art. 317. IV . DISPOSITIVO 7 – Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008987920198080056, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, mesmo que futuramente se entenda pela improcedência da ação ou por sua inadequação, o autor tem o direito de ser previamente intimado para emendar a inicial ou adequar a via processual, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que se conceda ao autor a oportunidade de emendar a inicial, nos moldes do art. 317 do CPC, inclusive com eventual readequação da via processual, se entender pertinente.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com abertura de prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 317 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.